Tribunal: TJDFT
Processo: 0040410-25.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.

2 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo

3 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de prequestionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

Embargos de Declaração rejeitados.